Tribunal: TJDFT
Processo: 0716150-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ART. 774, INCISO IV, DO CPC. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONFIGURADO. PRONTO ATENDIMENTO À ORDEM JUDICIAL. MULTA. INAPLICABILIDADE.
1. A multa prevista por ato atentatório à dignidade da justiça, decorrente do art. 774, inciso IV, do CPC, só pode ser cogitada quando o executado, de forma omissiva ou comissiva, resiste injustificadamente à ordem judicial.
2. In casu, mostra-se latente a impossibilidade de condenação do recorrente ao pagamento da multa por ato atentatório à dignidade de justiça, na modalidade prevista no inciso IV do art. 774 do CPC; pois, o executado cumpriu prontamente com o que lhe fora determinado.
3. Recurso provido.